Tribunal: TJSP
Processo: 2242596-83.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição e omissão - Ausência de vício sanável por meio de embargos - REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946328
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2242596-83.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Nuporanga, em que é
embargante LUIS MARCOS DE FARIA, é embargado MUNICÍPIO DA
ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE NUPORANGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2242596-83.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38893-eom-16/11/20
2
VOTO No : 38893
EMB.DECL N.: 2242596-83.2020.8.26.0000/50000
COMARCA : NUPORANGA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Contradição e
omissão - Ausência de vício sanável por meio de embargos -
REJEITADOS.
1. Tempestivos embargos de declaração opostos por
LUIS MARCOS DE FARIA em desfavor do MUNICÍPIO DE NUPORANGA e
contra o v. Acórdão de fls. 57/61 (fls. 1/4), que recebeu a seguinte ementa:
AGRAVO
EXECUÇÃO FISCAL
Tarifa de água de 2014 a
2018 e taxa de coleta de lixo de 2015 a 2018
Município de
Nuporanga: 1) Gratuidade de justiça
Pessoa física

Concessão, pois comprovado que não tem condições de
custear as despesas processuais, ante o reduzido salário
mensal; 2) Penhora online
Desbloqueio
Não cabimento,
pois sequer há indícios de que o valor bloqueado estava em
conta-poupança - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE para
o fim do
item 1.
2. Alega a parte embargante omissão e contradição,
pois não teria considerado as provas dos autos, as quais sustentariam
ordem de desbloqueio.
3. Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
4. Sem razão a parte embargante.
Isso porque a conclusão a que chegou a Turma
julgadora foi no sentido de que não havia indícios suficientes de que o valor
bloqueado estava em conta poupança. Logo, não há vício passível de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2242596-83.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38893-eom-16/11/20
3
correção por meio de embargos, mesmo porque os argumentos trazidos nos
embargos são de caráter infringente, fim ao qual não se prestam.
Além disso, a parte embargante menciona ação de
benefício previdenciário interposta contra o INSS (fl. 1), quando o correto é
execução fiscal proposta pelo Município de Nuporanga, o que revela a não
seriedade do manejo dos presentes embargos, mesmo porque sequer
houve descrição da alegada omissão/contradição.
É oportuno registrar que o órgão judicial não é
comentador de disposições legais, ou argumentos mencionados pela parte.
Obriga-se isto sim, a visualizar o pedido e seus fundamentos, emitindo
uma resposta jurisdicional fundamentada, o que ocorreu no caso.
Nesta perspectiva, ausente, pois, vício sanável por meio
de embargos de declaração.
5. A despeito do exposto, observa-se que, segundo o
Egrégio STF, ao manter julgado do Colendo STJ:
a) o escopo dos embargos de declaração é afastar
eventual vício de omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorreu
no caso;
b) decisão judicial com fundamentação clara e precisa
não configura vício apto a acolher embargos de declaração, mas justifica o
manejo de recurso próprio em que haja rediscussão do que foi,
fundamentadamente, julgado.
c) o órgão julgador não se obriga a rebater, um a um,
todos os argumentos trazidos pela parte, apesar de isso ter ocorrido na r.
decisão embargada, ao resolver as questões trazidas pela parte
embargante, naquilo que era pertinente;
d) decisão judicial contrária ao interesse da parte não
significa ausência de fundamentação ou de prestação jurisdicional. Contudo,
motiva o recurso próprio, adequado e sério, em detrimento de medidas
protelatórias, tal como os presentes embargos, o que retarda mais ainda
uma resposta meritória final sobre a questão posta em juízo;
e) entende-se que houve prequestionamento apto a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2242596-83.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38893-eom-16/11/20
4
permitir a interposição de recurso ao STJ ou ao STF, quando houve debate
e solução da questão relativa à norma mencionada pela parte, sendo
desnecessária a menção expressa de disposições legais;
f) o manejo de embargos de declaração apenas com
finalidade de prequestionamento tem que se fundamentar na existência de
omissão, obscuridade ou contradição, o que repita-se não ocorreu no r.
decisão embargada.
Prova do acima exposto, as ementas seguintes:
“Embargos de declaração. Propósito de prequestionamento.
Coima de omissão. '... Os embargos de declaração têm como
objetivo sanear eventual obscuridade, contradição ou omissão
existentes na decisão recorrida. Não há omissão no acórdão
recorrido quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma
clara e precisa sobre a questão posta nos autos, assentando-se
em fundamentos suficientes para embasar a decisão. Ademais, o
magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
trazidos pela parte. 2. A decisão contrária ao interesse da parte
não pode ser confundida com ausência de fundamentação ou
negativa de prestação jurisdicional." (STJ., REsp 948047/MT - Rel.
Ministro Arnaldo Esteves Lima, 5a Turma, Julgado em 11/12/2008,
DJe
02/02/2009)
Ademais,
'...
1.
Encontra-se assente o entendimento nesta Corte no sentido de que o
prequestionamento consiste no debate e na solução da quaestio
juris que envolva norma positiva tida por violada, prescindindo de
sua expressa menção no corpo do acórdão ... ' (AgRg no REsp
100.677-0-SC, STJ., 2a Turma, 20/06/2002 , rel. a Ministra Laurita
Vaz) Mesmo os embargos manifestados com propósito de
prequestionamento, mesmo esses, se sujeitam à presença dos
requisitos do artigo 535, do Código de Processo Civil, de modo
que não é apenas o propósito de prequestionamento que
franqueia à parte o uso dos embargos, mas a existência de
omissão, contradição ou obscuridade, a cujo propósito se
houvesse de pedir declaração, àquele escopo. Recurso não
provido”. 5. Agravo regimental DESPROVIDO (ARE 737177 AgR,
Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em
02/09/2014,
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-184
DIVULG

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2242596-83.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38893-eom-16/11/20
5
22-09-2014 PUBLIC 23-09-2014).
EMBARGOS E DECLARATÓRIOS. RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE. I- Já é
pacífico nesta e. Corte que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida. II- Os
embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento,
só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de
algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie
recursal, o que não é o caso dos autos. Embargos declaratórios
rejeitados. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240).
Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica
dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate
das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor
sobre tais matérias, o que ocorreu no caso dos autos (vide AgRg
nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES,
SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Com efeito, não havendo nenhum vício apto a justificar
o acolhimento de embargos de declaração (art. 1.022, I a III, CPC/15), sua
rejeição se impõe, o que autoriza a afirmar que argumentos de caráter
infringente devem ser veiculados em recurso próprio.
Posto isso, diante dos fundamentos da decisão
embargada e mais os acima expostos, entende-se ter havido o
prequestionamento da matéria e elementos sobre os quais devia a Turma
julgadora se pronunciar, inclusive quanto aos dispositivos legais alegados,
em conformidade ao previsto no art. 1.025 do CPC/15.
Pelas razões acima expostas, é caso de rejeição dos
presentes embargos, mesmo porque a decisão do órgão julgador deve
resolver as questões postas em juízo de forma fundamentada e explicada,
ocasião em que considerará, no caso concreto, a legislação, a doutrina, a
jurisprudência e o cenário probatório existente nos autos. Não pode ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2242596-83.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38893-eom-16/11/20
6
espelhar, sempre, a vontade da parte embargante, ou de seu patrono.
Pelo meu voto, embargos rejeitados.